Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA No 1001934-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Anulatória (error in iudicando) ajuizada por Mirian de Melo Bretas Bosa, visando anular o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n.o 0001526-59.2010.811.0037 que foi interposto pelo Banco do Brasil S.A.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido, consoante se observa no Id. 89747475.
Citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação alegando, em preliminar, a ilegitimidade ativa da Autora para pleitear apenas em seu nome direito que cabe a todos os herdeiros do Sr. Cleoni José Bosa, ou seja, a Autora e sua irmã Isabela de Melo Bretas Bosa.
No mérito, pugnou pela improcedência os pedidos autorais, vez que não demonstrado o vício intrínseco do acórdão que se pretende anular.
É o essencial. DECIDO.
Ao que se observa dos autos, a Ação de Repetição de Indébito foi ajuizada por Inelson Bosa e, também, por Mirian de Melo Bretas Bosa e sua irmã Isabela de Melo Bretas Bosa, à época representadas pela genitora Azimar de Melo Bretas.
Consta da peça vestibular que Mirian e Isabela são as únicas filhas e herdeiras de Cleoni José Bosa, que foi quem emitiu em favor do Banco do Brasil as Cédulas de Credito Rural n.o 88/00928-9 e n.o 88/00520-8.
Na Ação Repetição do Indébito argumentaram que a implantação dos planos econômicos (Verão e Collor) resultaram em dupla cobrança da correção monetária de ambas as Cédulas, geraram o pagamento em excesso no percentual de 27,56%, cujo valor deve ser devolvido às duas herdeiras do emitente da cédula.
Nesta Ação Anulatória, ajuizada somente por Mirian de Melo Bretas Bosa, a pretensão diz respeito ao reconhecimento da nulidade da decisão colegiada que pronunciou a prescrição, seguida de novo julgamento de mérito da questão apresentada na Ação de Repetição do Indébito no 00001526-59.2010.8.11.0037 que, repito, consiste no alegado direito de receber o valor pago em excesso, decorrente do expurgo inflacionário dos planos econômicos Verão e Collor I.
Em que pese às argumentações atinentes à legitimidade, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ilegitimidade ativa do coerdeiro que ajuíza a ação em defesa do patrimônio comum do de cujus.
A propósito, colaciono o aresto abaixo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação anulatória, por meio da qual se objetiva a nulidade de atos constritivos que recaíram sobre imóveis no bojo de ação monitória em cumprimento de sentença.
2. Ação ajuizada em 24/01/2012. Recurso especial concluso ao Gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. É inexistente recurso especial interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ, sendo inviável a concessão de prazo suplementar para a regularização da representação processual. Precedentes.
4. Recurso especial de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA não conhecido.
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. IMÓVEL DO DE CUJUS PENHORADO NOS AUTOS DE PROCESSO EM QUE O COPROPRIETÁRIO É EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. CO-HERDEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. Ação anulatória, por meio da qual se objetiva a nulidade de atos constritivos que recaíram sobre imóveis no bojo de ação monitória em cumprimento de sentença.
2. Ação ajuizada em 24/01/2012. Recurso especial concluso ao Gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se a legítima herdeira do coproprietário de um dos imóveis litigiosos detém legitimidade para, em nome próprio, defender os interesses do de cujus, antes de realizada a partilha.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.
6. Recurso especial de EVILA TAISE LOPES DE GOIS parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ. REsp 1736781/SE. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 02/04/2019. Publicado em 04/04/2019).
Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
Considerando que não há outras questões prévias à análise do mérito, e não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente, dou o feito por saneado.
Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem o que de direito, nos termos do art. 357, § 1.o, do CPC.
Após o encerramento do prazo, retornem à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora